Tribunal: STF
Processo: Rcl 56425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC: COMPETÊNCIA DO STF. PROCESSAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

 1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada pelo Wander Augusto Britto em face de decisão do Juiz Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 1033392-30.2020.4.01.3400, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.

 2.	O reclamante narra que a autoridade reclamada negou seguimento ao seu recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados; (ii) por se  tratar de matéria infraconstitucional; e (iii) por restar ausente o requisito da repercussão geral.

 3.	Informa ter interposto o agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil, endereçado a este Supremo Tribunal Federal, mas que o recurso foi recebido como agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), em face da invocação de matéria discutida em sede de repercussão geral. Aduz que, após remetido à Turma recursal de origem, foi negado provimento a esse recurso de agravo.

 4.	Ressalta que, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se aplicou qualquer precedente vinculante julgado por esta Corte. Portanto, não se tratava de decisão a ser impugnada por agravo regimental com fundamento no art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º, do CPC, mas do art. 1.042 do CPC. Ressalta a clara definição dos mencionados instrumentos recursais pelo CPC.

 5.	Busca a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, a viabilizar o trânsito e a apreciação do recurso extraordinário interposto e, cumulativamente, pela via difusa, a declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 8º da  Lei nº 13.954, de 2019, afastando-se a incidência dessa disposição para que lhes sejam pagos ambos os adicionais.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, interessa o exame da alegação referente à usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. O enunciado nº 727 da Súmula do STF prevê:

E. 727: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

 9.	A 1ª Turma Recursal negou provimento ao recurso da parte reclamante, em julgado assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº. 13.954/19. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO EXCLUSIVA AO DESCENSO REMUNERATÓRIO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA CUJA FORMULAÇÃO CABE AO LEGISLADOR. RACIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1) Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou liminarmente improcedente a pretensão de percepção do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar em cumulação com o Adicional por Tempo de Serviço. 
2) Alega o recorrente, em síntese, o seguinte: ‘Muito embora a proposta do legislador pareceu seduzir a comunidade militar com um suposto aumento na remuneração, o fato é que o Adicional Por Tempo de Serviço não pode ser suprimido por ser direito adquirido, conforme acima exposto, nem mesmo sob o argumento de ser substituído por um adicional com valor maior, no caso o Adicional de Disponibilidade, exatamente porque esse adicional de disponibilidade trata-se de uma conquista dos militares a suprir a sua dedicação exclusiva e disponibilidade permanente’. Finda por pleitear a reforma da sentença, para o fim de que a União seja condenada no pagamento cumulativo das vantagens em questão. 
3) No mérito recursal, nenhuma razão assiste à parte recorrente. 
4) De fato, cumpre salientar, em primeiro lugar, que não é possível falar em ‘ilegalidades’ cometidas pelo próprio Legislador. Pode-se não gostar das soluções adotadas pelo Legislador, ou mesmo considerá-las injustas. Todavia, uma determinada solução adotada pelo Legislador somente será inválida se for contrária à Constituição. 
5) Ora, ao longo da copiosa petição recursal, a parte autora não aponta qualquer inconstitucionalidade na Lei nº. 13.954/19, limitando-se a mencionar, erroneamente, o direito adquirido ao Adicional por Tempo de Serviço, ou a suposta inexistência de lógica na vedação à acumulação com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, fundamentação essa contrária à jurisprudência do STF, Corte que sempre afirmou a inexistência do direito adquirido a regime jurídico de remuneração no âmbito da estrutura da Administração Pública, vedando apenas o descenso remuneratório. 
6) A propósito, veja-se o Tema de Repercussão Geral nº. 24, julgado aos 06/12/2013, ocasião em que foi adotada a seguinte tese: ‘Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.’
7) Além disso, salvo disposições francamente arbitrárias ou contrárias ao princípio da igualdade, a formulação de política remuneratória cabe ao Legislador, não sendo a seara de atuação do Poder Judiciário a conformação dos valores pagos aos militares das Forças Armadas, em face do disposto no art. 142, § 3º., inciso X, da Carta de 1988. 
8) Concluindo no particular, a opção do Legislador pela impossibilidade de cumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional por Tempo de Serviço pode ser racionalmente explicada pelo fato de que nenhuma das duas vantagens acarreta qualquer tipo de trabalho diferenciado, mas decorrem da própria natureza da atividade militar e da mera passagem do tempo, daí a impossibilidade de cumulação, sob pena de enriquecimento sem causa do militar das Forças Armadas. 
9) Anote-se, por fim, que, já na vigência do CPC/2015, o STJ vem entendendo que ‘... não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.’ (REsp 1775870/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 
10) Recurso desprovido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
11) Sem custas. A parte autora pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 98, § 3º., do CPC/2015.” (e-doc. 5).

 10.	Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC:

“Verifica-se no presente Recurso Extraordinário a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados, uma vez que não houve o efetivo debate de tais dispositivos no acórdão, nem a oposição de segundos embargos especificamente para suprir a ausência.
(...)
Mesmo que fosse ultrapassado tal óbice, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento segundo o qual a abertura da via recursal extraordinária se dá exclusivamente nos casos de ofensa direta à Constituição Federal.
(...)
Assim, tendo o acórdão solucionado a discussão com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário. A reforma do acórdão publicado pela Turma Recursal, portanto, imporia o exame de matéria estranha ao âmbito de cognição do recurso extraordinário. 
A imprescindibilidade de interpretação de legislação infraconstitucional, em verdade, revela que não há repercussão geral no caso, tecnicamente falando. É dizer, não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a Ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC c/c art. 43, XVI da Resolução Presi TRF1 n. 33/2021, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.” (e-doc. 6, p. 2-4).

 11.	O reclamante, então, interpôs agravo contra essa decisão, o qual foi recebido como agravo interno pelo Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJDF, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC, sendo remetido à Turma Recursal de origem, conforme segue:

“Agravo interposto em face de decisão da Coordenação das Turmas Recursais que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 
Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 
Na forma do art. 1.030, § 2°, CPC, da decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário proferido com fundamento no art. 1.030, I e III, caberá agravo interno, sendo, pois, direcionado ao respectivo órgão colegiado. 
Em sendo assim, remeta-se o processo para a Turma Recursal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, CPC.” (e-doc. 7).

 12.	A 1ª Turma Recursal, a seu turno, manteve a decisão anteriormente proferida, conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO DESTA TURMA MANTIDO. 
Trata-se de feito recebido da Coordenação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais para regular processamento, tendo em vista a interposição de recurso de agravo contra a decisão que não conheceu do recurso extraordinário interposto contra acórdão desta Turma que havia negado provimento ao recurso da parte autora, nos autos em que se discute a cumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional por tempo de serviço. 
Alega a parte agravante que o adicional de compensação por disponibilidade não se relaciona com o adicional de tempo de serviço, pois possuem finalidades diferentes. Aduz que o art. 8º. da Lei nº. 13.954/2019 vedou a possibilidade de cumulação dos dois adicionais sem nenhum fundamento plausível. 
Preliminarmente, o recurso de agravo deve ser conhecido nesta sede como agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º., do CPC/2015, em face da invocação de matéria discutida em sede de repercussão geral. 
No entanto, o agravo interno deve ser desprovido, haja vista que a interposição do Recurso Extraordinário não cumpriu o requisito do art. 102, inciso III, da Constituição, já que não indicou violação a dispositivo constitucional, não demonstrou contrariedade à súmula ou jurisprudência de tribunais superiores, nem apresentou fundamento suficiente caracterizar a repercussão geral da matéria. 
Recurso de agravo conhecido como agravo interno e desprovido. Acórdão proferido por esta Turma Recursal mantido. Remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, após o trânsito em julgado, ora determinada.” (e-doc. 8).

 13.	Com efeito, a autoridade reclamada entendeu pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ante a inexistência de prequestionamento da matéria constitucional e a ausência de repercussão geral. Não houve, portanto, menção a qualquer dos temas do ementário da Repercussão Geral desta Suprema Corte.

 14.	Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte. Todavia, como visto, a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inc. I,  do CPC.

 15.	A fundamentação utilizada impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar as questões preliminares formais relacionadas ao recurso, ou mesmo, a higidez interpretativa do quanto fixado sobre o mérito da controvérsia, como alegado pelo reclamante, no agravo regimental e no agravo em recurso extraordinário.

 16.	Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

 17.	Constata-se da leitura desses dispositivos que, no caso presente, de fato, houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte. Nessa linha, em caso similar, cito a Rcl nº 51.773/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/06/2022, p. 10/06/2022, em que foi dada procedência ao pedido reclamatório.

 18.	Ainda, no mesmo sentido, confira-se:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

 19.	Quanto ao pedido de que, no âmbito desta reclamação, seja declarada “a inconstitucionalidade do § 1º do art. 8º da Lei nº 13.954, de 2019, afastando-se a incidência dessa disposição para que sejam pagos ao Autor/Reclamante ambos os adicionais”, não há como acatá-lo, seja porque não articulado de modo congruente às hipóteses de admissibilidade via reclamatória, seja porque tal exame, se ultrapassados os óbices formais, deverá ser feito no âmbito do próprio recurso extraordinário com agravo manejado pelo autor.

 20.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido deduzido nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator